Tribunal: TJSP
Processo: 1007135-92.2021.8.26.0266
Classe: Apelação Cível / Alienação Fiduciária
Órgão julgador: Almeida Sampaio
Órgão colegiado: 25a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2022-07-23
Data de publicação: 2022-07-23

Ementa:
APELAÇÃO CÍVEL - AÇÃO DE BUSCA E APREENSÃO – Sentença de improcedência – Inconformismo do autor – Acordo celebrado, sem o envio dos boletos para pagamento - Alegação acolhida – Impossibilidade de admissão da mora – Sentença Mantida - Apelo desprovido.